Tribunal: TJDFT
Processo: 0752010-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA PREVJUD. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra a decisão pela qual indeferido pedido de pesquisa de bens penhoráveis no sistema PREVJUD, formulado no cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante.
2. Embora a possibilidade de consulta ao PREVJUD, medida atípica de localização de bens (o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), é certo que o seu deferimento exige a análise do caso em discussão, haja vista que as diligências do ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem.
3. Nenhuma evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de o agravante ter, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor, tendo sua atuação se limitado a requerer, de forma genérica, consulta aos sistemas e expedição de ofícios pelo Juízo, sem sequer esclarecer a viabilidade da medida requerida para efetiva localização de bens do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.